Tribunal: TJSP
Processo: 1010099-82.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DIREITO DE REGRESSO – Preliminar de intempestividade rejeitada – Caso em que houve condenação solidária do hospital e de dois médicos ao pagamento de indenização por dano moral e, uma vez instaurada a fase de cumprimento de sentença pela vítima, apenas os médicos pagaram suas quotas-parte da condenação – Inércia do hospital no pagamento –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DIREITO DE REGRESSO – Preliminar de intempestividade rejeitada – Caso em que houve condenação solidária do hospital e de dois médicos ao pagamento de indenização por dano moral e, uma vez instaurada a fase de cumprimento de sentença pela vítima, apenas os médicos pagaram suas quotas-parte da condenação – Inércia do hospital no pagamento – Posterior penhora de ativos financeiros do médico autor – Ação – Pretensão do médico de receber do hospital a quantia adicional que pagou, em razão do inadimplemento do hospital, devedor solidário – Reconvenção – Pretensão do hospital de receber dos médicos aquilo que foi condenado a pagar – Procedência da ação e improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré, reconvinte – Rejeição – Controvérsia acerca da fase interna da obrigação solidária – Laudo pericial produzido na ação indenizatória que concluiu pela existência de imperícia médica e de falhas institucionais – Inaplicabilidade do disposto no art. 285, CC – Obrigação solidária e divisível – Comprovado o pagamento, por um dos médicos, da quota-parte que caberia ao hospital – Condenação do hospital mantida – Direito de regresso do hospital contra os médicos que tem por pressuposto lógico a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, o que não ocorreu na espécie – Precedente do STJ – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.